Tribunal: TJDFT
Processo: 0769034-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA DESACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A palavra da vítima, embora possua especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, deve vir acompanhada de outros elementos de corroboração, o que não se verificou na espécie.
2. Quando os depoimentos colhidos e as provas produzidas durante a instrução não forem suficientes para esclarecer de maneira clara a dinâmica dos fatos e evidenciar a existência de dolo por parte do acusado, impõe-se a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
2.1. Não tendo sido juntadas aos autos provas suficientes que comprovem efetivamente a ocorrência da contravenção penal de vias de fato, deve ser mantida a absolvição.
3. O pedido de fixação de valor mínimo a título de danos morais, formulado pela assistente de acusação, resta prejudicado em face da absolvição do réu.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.